Tribunal: TJDFT
Processo: 0735248-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735248-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONATA DE BARROS CARDOSO 72164832191 APELADO: CLAUDIO SANTIAGO ONOFRE PEREZ HIDALGO, ELIANA HORTENSIA IBACACHE DE PEREZ, MARCELA PEREZ IBACACHE, LUIZ CARDOSO DE LIMA JUNIOR 01010996142 D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se o réu apelante (JONATA DE BARROS CARDOSO) para comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea a amparar a impossibilidade de pagamento do preparo recursal, atualmente no valor de R$ 21,19, sob pena de indeferimento do pedido, ou a recolher, no mesmo prazo, as custas processuais devidas, sob pena de não conhecimento. No mesmo prazo, deverá o réu apelante regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, considerando que não foi localizado nos autos PROCURAÇÃO com outorga de poderes ao advogado que subscreve eletronicamente o recurso (ABNER DE SOUZA OAB/DF 56.140). Brasília – DF, 30 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora